Tribunal: TJDFT
Processo: 0000537-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes.
2. A lei penal não estabelece fração específica de aumento ou diminuição da pena-base. Esta Corte tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem retirar do julgador certa dose de discricionariedade sobre o montante aplicado, desde que exercida com fundamentação idônea e observada a proporcionalidade. 2.1. Pena readequada em benefício do réu.
3. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. 3.1. Pena atenuada em maior proporção em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.